Tribunal: TJPA
Processo: 0805499-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805499-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA PANTOJA DE CASTRO

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805499-67.2020.8.14.0000

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE:
RAIMUNDA PANTOJA DE CASTRO

DEFENSORA PÚBLICA:
CARLA REGINA SANTOS CONSTANYTE MATHNE

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO NÃO REFUTADA PELO BANCO AGRAVADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS FACE AO ENDIVIDAMENTO DA PARTE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,
para
reformar a
decisão do juízo singular,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805499-67.2020.8.14.0000

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE:
RAIMUNDA PANTOJA DE CASTRO

DEFENSORA PÚBLICA:
CARLA REGINA SANTOS CONSTANYTE MATHNE

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
RAIMUNDA PANTOJA DE CASTRO
, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.,
diante do inconformismo com despacho proferido pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA,
que postergou a análise da tutela antecipada para após a realização da audiência de conciliação.

Em suas
razões

(fls. ID 3171470 - Pág. 01/16)
, a
Agravante pleiteia a concessão de tutela recursal de urgência, argumentando que a decisão de postergação carece de fundamentação, pois se fazem presentes
in casu
os requisitos para tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos em folha de pagamento da Agravante, sendo que a probabilidade do direito alegado resta

baseada na configuração de fraude na contratação do suposto empréstimo consignado, de modo que inexistiria a comprovação de que efetivamente o Agravante contratou o mútuo com a instituição bancária.

Pontua ainda que o
periculum in mora
corresponde ao comprometimento integral (30%) da margem consignável da Agravante, razão pela qual está estaria impedida de realizar outros negócios por conta do desconto referente ao contrato que não efetuou.

Às
fls. ID 3187613- Pág. 01/02,
recebi o recurso de
agravo de instrumento
e considerando
o
risco de dano grave de difícil ou impossível reparação,
entendo que o desconto contínuo, aliado ao comprometimento integral da margem de consignação, representam significativa oneração do poder aquisitivo da Agravante, que está impossibilidade de realizar outros empréstimos em razão de irregular contratação de mútuo com o Agravado.

Dessa forma,
tendo em vista a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano de impossível reparação, na forma do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC/2015, deferi o pedido de tutela recursal de urgência para, interpretando lógica e sistematicamente o pedido do agravo, conceder a tutela antecipada à Agravante, a fim de suspender os efeitos do contrato de empréstimo nº. 598255346 e, consequentemente, o desconto em folha de pagamento, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$- 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$-25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Regularmente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões
consoante certidão
à
fls. ID 4633082 - Pág. 1,

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 9 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES.CONSTANTINO AUGUSTO GUERRRIRO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO NÃO REFUTADA PELO BANCO AGRAVADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS FACE AO ENDIVIDAMENTO DA PARTE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão a Recorrente em seu recurso quando pleiteia suspensão
dos descontos em folha de pagamento, em face da probabilidade do direito alegado restar baseado na configuração de fraude na contratação do suposto empréstimo consignado, de modo que inexistiria a comprovação de que efetivamente a Agravante contratou o mútuo com a instituição bancária, ensejando o
periculum in mora
correspondente ao comprometimento integral (30%) da margem consignável da Agravante, razão pela qual está estaria impedida de realizar outros negócios que por conta do desconto referente ao contrato que não efetuou.

Deste modo, entendo, que restou equivocada a decisão do juízo singular que
postergou a análise da tutela antecipada, para após a realização da audiência de conciliação.

Nesse comento, verifica-se
a existência da probabilidade do direito alegado pela recorrente baseada na configuração de fraude na contratação do suposto empréstimo consignado, de modo que inexistiria a comprovação de que efetivamente a Agravante contratou o mútuo com a instituição bancária
,
o que
justificou a concessão de tutela de urgência em nível recursal.

Ressalte-se, que em regra o despacho que posterga a análise de pedido de tutela provisória não seria impugnado por via recursal. Todavia, excepcionalmente, o c. STJ já se manifestou pela possibilidade de impugnação de tal ato, quando verificado que omissão representar graves danos ao Agravante (AgRg na MC 15.927/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 14/06/2010).

Nesse sentido, parece crível admitir que o ato que posterga a apreciação de tutela provisória poderá, em casos excepcionais, ser objeto de recurso. Na hipótese, verifico que os danos são concretos à Agravante, vez que seus proventos estão prejudicados em razão de desconto relacionado a contrato que não efetuou, considerando a clara incompatibilidade dos documentos apresentados na contratação com os documentos de identificação da Agravante. Há elementos bastantes para se cogitar pela ocorrência de fraude bancária em prejuízo da Agravante, que tem seus rendimentos comprometidos.

Com efeito, a relação ao
risco de dano grave de difícil ou impossível reparação,
ocorreu nos presentes autos, pois entendo que o desconto contínuo aliado ao comprometimento integral da margem de consignação, representam significativa oneração do poder aquisitivo da Agravante, que está impossibilidade de realizar outros empréstimos em razão de irregular contratação de mútuo com o Agravado, conforme preceituam os artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, para que a legitimidade e juridicidade da concessão de tutela de urgência fosse deferida após devidamente apurada, a
fim de suspender os efeitos do contrato de empréstimo nº. 598255346 e, consequentemente, o desconto em folha de pagamento, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$- 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$-25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao presente
Agravo
Instrumento, reformando a decisão do juízo singular, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2021